Tribunal: TJDFT
Processo: 0009166-46.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009166-46.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Primeiramente, quanto à dúvida da Contadoria Judicial acerca dos cálculos da substituída MÁRCIA COELHO DE ARAÚJO LIMA, no tocante à aferição dos honorários da execução, tem-se que os cálculos que ensejaram a expedição do seu requisitório (ID: 10920909) levaram em conta o INPC até 30/06/2009 e o IRP posteriormente e até 20/08/2014. A extinção do feito quanto à beneficiária, pelo adimplemento da obrigação, com fulcro no artigo 924, inciso II do CPC, foi acostada no ID: 10920968. Com efeito, aplica-se a TR na atualização dos valores pertinentes aos honorários à execução incidentes sobre os créditos de MÁRCIA COELHO DE ARAÚJO LIMA. Outrossim, a Contadoria Judicial, no ID: 31722204, esclareceu que merecem retificação os cálculos de MARCELO ROSA e MANUEL MESSIAS DE SOUZA BRANDÃO para ajustá-los à decisão de ID: 26870566 e ao v. acórdão proferido nos embargos à execução (ID: 10920786 – fls. 138-148 / PDF). A insurgência do Distrito Federal (ID: 31882892), quanto ao servidor MANUEL MESSIAS DE SOUZA BRANDÃO, não prospera, uma vez que o v. acórdão proferido nos embargos à execução decidiu: "Quanto a MANUEL MESSIAS DE SOUZA BRANDÃO, apesar do desligamento em julho de 2000, o servidor retornou ao serviço público em maio de 2001, consoante se depreende das planilhas fls. 379-389. Dessa forma, faz jus ao benefício a partir desta data”. Com efeito, a Contadoria Judicial quanto ao servidor MANUEL MESSIAS deve excluir somente as parcelas de julho/2000 a abril/2001. Finalmente, sobreveio a Emenda Constitucional n. 113/2021 (publicada no Diário Oficial da União em 9/12/2021), definindo novos parâmetros para atualização dos créditos dos servidores que prosseguem na ação. Retornem os autos à Contadoria Judicial para refazimento dos cálculos, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 10920435), os honorários contratuais deferidos no ID: 10920995 e os honorários da execução incidentes, inclusive, sobre os créditos da servidora anuente MÁRCIA COELHO DE ARAÚJO LIMA (ID: 23716309). Na atualização dos cálculos, para fins de aferição dos honorários à execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição do requisitório da anuente. Observem-se os limites da condenação, nos termos a seguir: - MARCELO ROSA: exclusão das parcelas de abril/1997 a novembro/1997 e de dezembro/2000 a abril de 2002; - MANUEL MESSIAS DE SOUZA BRANDÃO: exclusão das parcelas de julho/2000 a abril/2001; - MÁRCIA BEZERRA DE ARAÚJO GOMES: exclusão das parcelas de março/2001 e a partir de junho 2001 e - MÁRCIA DOMINGUES DOURADO: exclusão da parcela de março/2001. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 26 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador